Tribunal: TJDFT
Processo: 0748836-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748836-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO SEVERINO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO. SUPOSTO EXCESSO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. FALTA DE RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A preclusão é a perda do direito de praticar um ato processual, o que ocorre (i) pelo seu não exercício no momento adequado, (ii) pela sua prática já consumada em momento anterior, (iii) pela incompatibilidade lógica entre atos ou, ainda, (iv) pelo fato de a questão já ter sido decidida anteriormente. 2. A decisão que fixou os honorários advocatícios no cumprimento de sentença restou preclusa, sem a apresentação do recurso cabível no momento oportuno, vedando-se a rediscussão quanto aos termos (artigo 507 do Código de Processo Civil). 3. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores (artigo 368 e 369 do Código Civil), tendo em vista que a parte agravante é credora do Distrito Federal e que a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014 c/c do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil; 85, caput, e §§ 2o e 19, 86, parágrafo único, 494, inciso I, e 507, todos do CPC, ao argumento de que seria possível a compensação dos honorários sucumbenciais, porque esses integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo dos procuradores do Distrito Federal. Afirma que as partes são credoras e devedoras ao mesmo tempo, extinguindo-se as duas obrigações até onde se compensarem. Defende que não existe excesso executivo, visto que o valor devido a título de honorários é igual a zero, eis que, em que pese tenham sido estipulados honorários advocatícios em favor do recorrido, foram eles fixados erroneamente. Assevera que o erro material não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo, sem o óbice da preclusão. Aponta dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do CC, e 85, §19, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Demais disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023